Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-62.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação revisional c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado, mediante consulta ao site do BACEN - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte
Indenização por dano moral -

Ementa:
Ação revisional c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado, mediante consulta ao site do BACEN - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte
Indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé do banco réu – Recurso parcialmente provido